Tribunal: TJSP
Processo: 2265474-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2265474-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante ALBERTO DE SOUSA CRAVEIRO e Paciente RAFAEL CAUE
BORGES DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265474-36.2019.8.26.0000 - Voto no 37888 - RS
2
.
Habeas Corpus no 2265474-36.2019.8.26.0000
Autos de origem no 0004932-58.2017.8.26.0156
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos
Impetrante: Alberto de Sousa Craveiro
Paciente: RAFAEL CAUE BORGES DOS SANTOS
Voto no 37888
HABEAS CORPUS Excesso de prazo para
formação da culpa
Sentença prolatada
durante o trâmite do writ - Paciente
condenado como incurso no artigo 157, §§ 2o,
II e §2-Ao, I, por duas vezes, na forma do
art. 71, todos do Código Penal, em regime
inicial fechado, negado o direito de apelar em
liberdade
Perda do objeto em razão de
decisão proferida em primeiro grau Pedido
prejudicado.
Cuida-se
de
Habeas
Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Alberto de Sousa
Craveiro, em favor de RAFAEL CAUE BORGES DOS
SANTOS, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos.
Narra, de início, que o paciente foi
preso, em 31.03.2019, pela suposta prática do crime de
roubo. Oferecida a denúncia em 09.04.2019, a qual foi
recebida em 22.04.2019, o acusado apresentou defesa
prévia em 17.06.2019. Designou-se, então, a data de
16.09.2019 para realização da audiência de instrução e
julgamento, ocasião em que uma das vítimas não reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265474-36.2019.8.26.0000 - Voto no 37888 - RS
3
o paciente como sendo o autor do delito. O ato foi
redesignado para 31.10.2019, tendo em vista a ausência das
demais vítimas. Ocorre que, na data marcada, as vítimas
novamente deixaram de comparecer, razão pela qual a
defesa
protocolou
pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva, em 04.11.2019. Até o momento, não houve
pronunciamento por parte da autoridade impetrada, que
abriu vista ao Ministério Público em 07.11.2019, retornando
os autos conclusos em 09.11.2019.

Neste contexto, insurge-se contra o
excesso de prazo para formação da culpa, considerando que
o acusado se encontra preso há quase 08 meses, sem
formação da culpa.
Destaca que a defesa não concorreu
para o atraso e que a sobrecarga do Judiciário não pode ser
invocada em prejuízo do réu.
Requer,
assim,
o
relaxamento
da
prisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente
(fls. 01/07).
A liminar foi indeferida à fls. 256/257
Prestadas
as
informações
pela
autoridade apontada como coatora (fls. 260/262), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 358/363).
Relatei.
Deixo de conceder a ordem pela perda
superveniente de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265474-36.2019.8.26.0000 - Voto no 37888 - RS
4
Em consulta aos autos originários,
verifica-se que, em audiência realizada em 16.12.2019, foi
proferida sentença que condenou o paciente à pena de 10
anos, 04 meses e 13 dias, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 24 dias-multa, no mínimo legal, por infração
ao art. 157, §2o, II e §2o-A, I, por duas vezes, na forma
do art. 71, todos do Código Penal.

Assim, ante a prolação da sentença
condenatória, o presente writ perdeu seu objeto, porquanto
não mais há que se falar em excesso de prazo para formação
da culpa.
Posto isto, JULGO PREJUDICADA a
impetração, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator